Tribunal: TJES
Processo: 5011737-34.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011737-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROZENO FERREIRA BATISTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização do autor, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores no benefício previdenciário do requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Pleiteia-se o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Condeno o Réu à obrigação de restituir, em dobro, todo valor pago além da quantia efetivamente devida pela parte Autora, qual seja, R$2.543,10. A quantia referente ao indébito deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Deverá a parte Requerida se abster de promover novas cobranças inerentes ao contrato impugnado, sob pena de multa no valor de R$500,00 por cobrança indevida. Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação”.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, a parte autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Quanto à ocorrência de decadência, a presente demanda abrange pretensões declaratórias e indenizatórias. Tais pretensões têm como origem a imposição ao consumidor de contrato em modalidade diversa da pretendida (nulidade da contratação por vício de consentimento). Logo, o objetivo é reparar dano decorrente de relação de consumo, de modo que não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar em decadência, mas tão somente em eventual prescrição. Nesse mesmo sentido, inclusive, entende o TJES: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência. 2. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo. 3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada. 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais” (TJES – 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Apelação Cível 5001056-03.2023.8.08.0026. Data: 16/12/2024).

6. O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor, na medida em que este não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a requerente não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

7. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina a interrupção dos descontos. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)